Tribunal: TJDFT
Processo: 0714411-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0714411-74.2019.8.07.0000 IMPETRANTE: DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE DESPACHO Ante a omissão da Neoenergia em responder ao ofício sob o id 38523176, renove-se o ato, a ser agora executado por Oficial de Justiça, consignando-se a expressa advertência de que a resposta deverá ser prestada em até cinco dias e de que nova omissão ensejará a incidência de multa no valor equivalente a dez salários mínimos, passível de inscrição em dívida ativa, sem prejuízo de sanções de outra natureza, por ato atentatório à dignidade da Justiça. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator